Tribunal: STF
Processo: HC 91946
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA
Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal.
   Tipicidade da conduta. Nulidade processual por colidência de
   defesas. Precedentes da Corte.
1. Impõe-se a cassação do acórdão
   impugnado que deixou de enfrentar preliminar de nulidade
   processual que, embora não tenha sido articulada de forma clara,
   foi efetivamente suscitada.
2. Ordem parcialmente concedida.